Tribunal: TJSP
Processo: 1026427-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
r, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026427-91.2019.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2018. Sentença denegatória da segurança. Lançamento suplementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2018. Sentença denegatória da segurança. Lançamento suplementar, decorrente de alterações físicas do imóvel, ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no 15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de conclusão da obra, antes da expedição de habite-se. Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício do poder de polícia desvinculado do fato gerador do imposto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026427-91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIALOGO ABAGIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
são apelados SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.323 [DIGITAL]
Apelação no 1026427-91.2019.8.26.0053
Apelante: Dialogo Abagiba Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Apelados: Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico do
Município de São Paulo e outro
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO Mandado de segurança IPTU Exercício
de 2018. Sentença denegatória da segurança. Lançamento
suplementar, decorrente de alterações físicas do imóvel,
ocorridas no curso do exercício fiscal (encerramento de
edificações). Possibilidade. Inteligência do art. 2o, §1o, II, da
Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela Lei no
15.406/11. Incidência do tributo a partir da data de
conclusão da obra, antes da expedição de habite-se.
Admissibilidade. Ato administrativo fundado no exercício
do poder de polícia desvinculado do fato gerador do
imposto. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação (fls. 163/180) em face de sentença (fls.
131/1391) que denegou segurança2 reconhecendo a legitimidade do lançamento
suplementar de IPTU de 2018, realizado após conclusão de obra.
Preliminarmente, requer que o recurso seja recebido no efeito
suspensivo para determinar “a suspensão da exigibilidade do pretenso crédito
tributário na forma do art. 151, II do Código Tributário Nacional, uma vez
que há Depósito Judicial às fls. 129-130”.
No mérito, insiste indevida cobrança do IPTU sobre a área
total antes do desdobro no caso de incorporação e antes da expedição do
certificado de conclusão da obra, aspecto essencial da hipótese de incidência,
que atesta a habitualidade do imóvel, não configurada, por outro lado, qualquer
das hipóteses de revisão de lançamento previstas artigo 149 do Código
1 Os embargos de declaração opostos pela impetrante foram rejeitados (fls. 159/160).
2 Valor atribuído à causa em 23.5.2019: R$ 115.192,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributário Nacional.
Contrarrazões às fls. 187/194.
É o relatório.
Incialmente, a suspensão da exigibilidade do crédito
decorrente do depósito integral do montante exigido, nos termos do 151, II do
CTN, prescinde de decisão judicial.
No mais, o recurso não merece provimento.
Dispõe a Lei Municipal no 6.989/66, com a redação dada pela
Lei Municipal no 15.406/11:
“Art. 2o. Constitui fato gerador do imposto predial a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
construído, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto
Predial:
I - em 1o de janeiro de cada exercício;
II - no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer:
a) construção ou modificação de edificação que implique
alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei no
10.235, de 16 de dezembro de 1986, com as alterações
posteriores;
(...)
c) instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou
em planos verticais.” (destacamos)
Depreende-se da norma em questão que o legislador
municipal excepcionou regra geral relativa ao momento da ocorrência do fato
gerador do IPTU (“1o de janeiro de cada exercício”) para as situações previstas
nas alíneas do inciso II, §1o, art. 2o, dentre as quais se destaca a “construção
ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel”, caso dos autos.
Assim, tratando-se a propriedade de relação jurídica que se
perpetua no tempo, de rigor convir que o fato gerador do IPTU é continuado,
perdurando seus efeitos durante todo o exercício fiscal, o qual se caracteriza,
nas palavras de Luciano Amaro, “por situação que se mantém no tempo e que
é mensurada em cortes temporais”.3
Por outro lado, embora único o fato gerador (propriedade
imobiliária), é certo que o imóvel está sujeito a modificações materiais durante
o exercício que podem repercutir no valor venal, o que impõe adequação da
base de cálculo à realidade fática, mediante lançamento complementar.
Nesse sentido, precedentes desta Corte, em caso análogo:
“TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
ANULATÓRIA C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
IPTU
EXERCÍCIO DE 2013. Sentença que
julgou procedente a ação. Apelo do Município.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE O princípio da anualidade
foi previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de
1967, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual
passou a consagrar o princípio da anterioridade (artigo 153,
§29)
Segundo o princípio da anualidade, um tributo
somente poderia ser cobrado em cada exercício se tivesse sido
previamente autorizado pela lei orçamentária anual

Constituição Federal de 1988 que também não previu o
princípio da anualidade expressamente
Entendimento
doutrinário no sentido de que tal princípio não mais prevalece
no sistema constitucional tributário, mas tão somente o
princípio da anterioridade Supremo Tribunal Federal que
3 In Direito Tributário Brasileiro, 9a Edição, pág. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no julgamento da ADI 939-7/DF também se manifestou sobre
a não subsistência do princípio da anualidade no âmbito
constitucional com o advento da Constituição Federal de
1988 Entendimento aparentemente isolado na doutrina de
que esse princípio agora significaria que tributos sobre o
patrimônio e a renda só poderiam ser cobrados em períodos
anuais e não em períodos inferiores a um ano Princípio da
anualidade que ainda significa que os tributos precisam ser
previstos na lei orçamentária anual. Embora a Constituição
não mais o exija expressamente, ele continua válido, uma vez
que ainda é mencionado por norma infraconstitucional
(artigo 51 da Lei Federal no. 4.320/64) Contudo, isso não
significa que a lei orçamentária deva ser exata no que tange
ao montante do tributo a ser arrecadado, pois isso feriria o
princípio da praticabilidade da tributação, significando
apenas que a receita deve ser prevista, mesmo que de uma
forma estimada.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IPTU O Código Tributário Nacional não fixou uma data ou
período específico para o momento da ocorrência do fato
gerador do IPTU Como regra geral, tem-se adotado o ano
civil, especificando o dia 1o de janeiro de cada ano

Entretanto, há liberdade para os Municípios nessa fixação,
pois o Código Tributário Nacional não determinou nada a
esse respeito, nem ao menos que o imposto fosse anual, o
que permitiria que a lei municipal previsse a ocorrência de
fatos geradores em períodos menores ou maiores de tempo
Doutrina.
LEI MUNICIPAL No. 6.989/66
Redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal
15.406/2011

Legislação
municipal
que
estabeleceu no artigo 2o §1o, inciso I, o dia 1o de janeiro de
cada exercício como sendo o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto predial Demais parágrafos e incisos do
referido artigo que regulam situações como construção ou
modificação de edificação no curso do exercício, instituição
de condomínio edilício em planos horizontais ou verticais,
gerando lançamentos complementares de forma proporcional
ao período restante do exercício Possibilidade Doutrina
Autora que concluiu a obra em 11/04/2013 Município que
expediu o certificado de conclusão (habite-se) em 14/06/2013
Município que ao ter ciência da existência de área
construída, com a transformação do terreno em prédio,
realizou novos lançamentos de IPTU, agora predial,
referentes aos meses de maio a agosto de 2013, procedendo-
se à compensação dos valores pagos a maior no lançamento
inicial
Ocorrência do fato gerador do IPTU com a
conclusão da obra (artigos 8o e 9o da Lei Municipal no.
15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se, ato
administrativo que não guarda relação com o fato gerador do
IPTU Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos
Sentença reformada
Ação julgada improcedente

Sucumbência invertida.
(...)
Sentença reformada - Recurso provido”4 (grifo nosso).
A propósito, ressalta-se que compete à lei municipal
4 Apelação no 1030612-80.2016.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 12.4.2018.
No mesmo sentido, ap. no 1040402-88.2016.8.26.0053, Rel. Des. Mônica Serrano, j.
22.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecer o momento da ocorrência do fato gerador, conforme lição de
Alfredo Augusto Becker, transcrita no julgado acima:
“Comumente, a medida de tempo que o legislador escolhe
para a realização do estado de fato é o ano civil; porém,
nada impede que o legislador tome medida de tempo maior
ou menor que a do ano civil. Assim, a realização do estado
de fato poderá completar-se num semestre ou num trimestre
ou num dia. Não há fundamento lógico, nem jurídico, que
proíba ao legislador criar impostos de propriedade imóvel
mediante regra jurídica que incida cada dia e,
consequentemente, crie um novo dever jurídico tributário de
pagar aquele imposto todos os dias. A praticidade do sistema
jurídico tributário do imposto pretendido e as diretrizes da
política fiscal é que indicarão ao legislador qual a medida de
tempo que ele deverá empregar na construção da regra
jurídica tributária, isto é, quais as coordenadas de tempo que
condicionarão a realização da hipótese de incidência”
(BERCKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito
Tributário. São Paulo: Editora Noeses, 2007, páginas 342/343
- grifo nosso).
Nem se diga que somente a partir da instituição do
condomínio edilício poderia o Município proceder à cobrança do imposto
predial.
A Lei Municipal no 6.989/66 prevê a incidência do IPTU
independentemente do “cumprimento de quaisquer exigências legais,
regulamentares ou administrativas” (art. 5o), destacando, ainda, que “O
lançamento do imposto não presume a regularidade do imóvel (...)” (art. 14,
parágrafo único).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, verificado o fato gerador após a conclusão das obras,
conforme anotado na Declaração Tributária de Conclusão de Obra, afigura-se
legítimo o lançamento proporcional de IPTU, tendo em vista incorporação da
construção ao terreno no curso do exercício.
Bem por isso, descabida a insurgência contra incidência do
imposto desde o início do procedimento administrativo para expedição do
habite-se, pois tal constitui ato administrativo fundado no exercício do poder
de polícia desvinculado do fato gerador do IPTU.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator